Tribunal: TJMT
Processo: 0012309-88.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 0012309-88.2016.8.11.0041
RECORRENTE: MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA
RECORRIDO: THIAGO NOBORU WAKAMIYA e LUDIMILA APARECIDA DE CAMARGO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 53219487):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM – AVENÇA FIRMADA NO EXTERIOR - NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA – PRELIMINARES REJEITADAS – DISSOLUÇÃO PELOS CONTRATANTES – POSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO DEVIDA – PERCENTUAL EXCESSIVO – MINORAÇÃO NECESSÁRIA - CÁLCULO PELA QUANTIA DESCRITA EM REAIS NO CARTÃO DE CRÉDITO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA COBRANÇA – JUROS DE MORA A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não é nula a sentença que, embora suscinta, está satisfatoriamente fundamentada.
Se a empresa ré integra grupo econômico e tem sede em território nacional, é parte legítima para representar em juízo a contratante estrangeira (art. 75, X, do CPC).
E por estar sediada no Brasil, a autoridade judiciária brasileira é competente para processar e julgar as demandas decorrentes de contratos ainda que firmados no exterior (art. 21, I, do CPC), especialmente quando a relação é de consumo.
Sendo legítima a rescisão, ainda que sem culpa da contratada, é devida a restituição de parte dos valores pagos pelos contratantes em percentual justo, pois o enriquecimento ilícito não pode ocorrer para nenhuma das partes.
O cálculo da quantia a ser devolvida é feito com base no montante consignando em rela na fatura do cartão de crédito.
A correção monetária incide a partir da cobrança de cada parcela; os juros de mora, a contar do trânsito em julgado.
(N.U 0012309-88.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 54173472 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 54656995.
Alega violação aos artigos 11 e 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão recorrido seria omisso por reconhecer se tratarem de pessoas mas não reconhecer a ilegitimidade passiva, alega ainda violação ao artigo 42 do CPC, uma vez que a justiça brasileira não teria competência territorial para julgar o feito, uma vez que o contrato foi firmado e as obrigações devem ser cumpridas em território estrangeiro, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 57460978).
Contrarrazões sob Id. 60682961
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 11 e 1.022, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 11 e 1.022 do Código de Processo Civil, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal seria omisso por reconhecer que tratam-se de pessoas, mas não reconhecer a ilegitimidade passiva.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (Id. 53219487):
(...)
É público e notório que a apelante compõe um grupo econômico com atuação internacional no ramo hoteleiro, do qual obtém todo bônus, apesar de ter personalidade jurídica própria e de se apresentar empresa nacional, pois utiliza a marca Meliá (art. 14 do Contrato Social de Id n. 48365488 - Pág. 6). Por conseguinte, não cabe ao consumidor identificar a pessoa jurídica específica dentro do grupo econômico, basta que indiquem a empresa com sede no Brasil, isto é, o seu representante no território brasileiro. Pelo exposto, não procede o argumento de ilegitimidade passiva e nem o de responsabilidade subsidiária, conforme dispõe o artigo 75, inciso X, do Código de Processo Civil”.
(...)”
A própria recorrente reconhece que houve o julgamento, no entanto, contrário à sua pretensão, o que não implica em omissão. Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
No caso, quanto à suposta violação ao artigo 42 do CPC, ressalta-se que para verificar se a justiça brasileira não teria competência territorial para julgar o feito, uma vez que o contrato foi firmado e as obrigações devem ser cumpridas em território estrangeiro, é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação do óbice sumular.
A propósito:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1566438 - SP (2019/0243781-2) RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA AGRAVANTE : MELIÁ BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA ADVOGADOS : PAULO SOARES DE MORAIS - SP183461 MONISE DE AZEVEDO PUSTIGLIONE - SP394111 AGRAVADO : JOSE ROBERTO BORGES AGRAVADO : GISLAINE OLIVEIRA BORGES ADVOGADO : JOSÉ EDUARDO DE MELLO FILHO - SP159978 DECISÃO Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC/2015, art. 1.042) interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial por inexistência de violação de lei federal, incidência da Súmula n. 7 do STJ e ausência de comprovação do dissenso jurisprudencial (e-STJ fls. 775/777).(...). Não há falar em ofensa aos arts. 11 e 1.022 do CPC/2015, pois o Tribunal a quo pronunciou-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos. Não há negativa de prestação jurisdicional quando os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, ainda que em sentido diverso do sustentado pela parte, como de fato ocorreu. O Tribunal de origem consignou que (e-STJ fls. 666/667): Cumpre ressaltar que os documentos que instruíram a petição inicial indicam que os autores contrataram o serviço disponibilizado pelo grupo econômico, a ser usufruído em quaisquer dos hotéis da rede. (...) Nesse contexto, certamente também não assiste razão à apelante ao defender a aplicação da lei estrangeira, por isso que a competência da autoridade judiciária brasileira, mesmo em se tratando de contrato firmado no exterior, decorre do disposto no parágrafo único do artigo 21 do Código de Processo Civil. Tem relevo o fato de que a solução da causa deve ser dar à luz da proteção ao vulnerável, não tendo, pois, aplicação o disposto no caput do artigo 9o da Lei de Introdução ao Código Civil, como pretende a apelante.
Para alterar tais fundamentos, e reconhecer a ilegitimidade passiva e a incompetência da justiça brasileira, seria imprescindível a reavaliação das cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, haja vista o teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Com relação ao dissídio jurisprudencial, o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados, ônus dos quais a recorrente não se desincumbiu. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 20% (vinte por cento) o valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2020. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator (Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 01/09/2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV